Tribunal: TJSP
Processo: 2075896-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão que acolhe o laudo pericial e determina a hasta pública dos bens pelo sistema eletrônico - três vagas de garagens avaliadas em R$ 247.000,00 - insurgência do executado que atribui o valor de aproximadamente R$ 90.000,00 - laudo pericial conclusivo e esclarecedor - agravo improvido.